Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS PELO SLU NO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. DANO AO ERÁRIO CAUSADO PELA APELANTE. LICITUDE DA SUSPENSÃO CAUTELAR DOS ADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS. RISCO IMINENTE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ARTIGO 45 DA LEI N. 9.784/1999. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DE FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Caracteriza inovação recursal a discussão tardia e a formulação de pedido subsidiário, apenas em razões de apelação, concernente à compensação do crédito decorrente de despesas de exercícios anteriores com o débito imputado em tomadas de contas especial e em sentença recorrível exarada em ação civil pública.
3. O artigo 45 da Lei n. 9.784/1999 refere-se à medida pertinente ao exercício da autotutela de seus próprios atos pela Administração Pública, atividade que encontra fundamento no princípio constitucional da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal e no artigo 53 da Lei n. 9.784/1999.
4. O crédito originado de despesa de exercícios anteriores reconhecida, preponderantemente, refere-se a contratos em relação aos quais há processo judicial e administrativo em que se apuram prejuízos causados pelo recebimento de valores indevidos, de modo que não se mostra razoável e não há moralidade administrativa em se efetivar o pagamento, para que posteriormente seja acionada para quitar o débito que lhe venha a ser imputado definitivamente.
5. Sem garantia de restituição e sendo elevado o valor da condenação em processo judicial, e da obrigação de ressarcir fixada em tomada de contas especial, está caracterizado risco iminente de prejuízo para o erário na retomada da tramitação processual para a realização do pagamento pretendido.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
6.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante milionário, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos do apelado, o qual é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil e enseja a obrigação de restituição do indevidamente auferido, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos de ofício. Honorários recursais majorados.